Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716543-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: WALYSON RENATO GONCALVES ALENCAR, WALYSON RENATO GONCALVES ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial processo no 0714848-44.2021.8.07.0001, movida pela autora em desfavor de WALYSON RENATO GONCALVES ALENCAR CPNJ: 28.037.498/0001-86 que indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, nos seguintes termos: “I. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). II. Retornem-se os autos à suspensão processual determinada no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília - DF, em 25/03/2024 às 11:48:22hs. RODRIGO OTAVIO DONATI BARBOSA Juiz de Direito” No presente agravo de instrumento, a exequente, ora agravante, requer a reforma da r. decisão agravada, para determinar a intimação pessoal da executada, ora agravada, para indicar bens passíveis de penhora. Não foi apresentado pedido liminar, não havendo que se falar em efeito suspensivo. Intimem-se a executada, ora agravada, na forma do art. 1.019, Inciso II, do CPC, para querendo apresentar contrarrazões. Oficie-se ao il. Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora